Tribunal: TJMT
Processo: 1027474-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027474-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), TALITA POMPERMAIER - CPF: 735.059.941-20 (AGRAVADO), EVANDRO MIRALHA DIAS - CPF: 120.968.478-00 (AGRAVADO), EVANDRO MIRALHA DIAS - CPF: 120.968.478-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESERÇÃO. ATO PROCESSUAL INEFICAZ. PRAZO CONSUMADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROV
I
DO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a inadmissão do agravo de instrumento, ante a ausência de recolh
i
mento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A parte agravante sustentou que o prazo para cumprimento da determinação ainda estava em curso no momento da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento foi prematura, ante a alegação de que o prazo para recolhimento do preparo em dobro ainda não havia se exaurido
.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual impõe ao recorrente o ônus de recolher corretamente o preparo recursal e juntá-lo aos autos no prazo legal, sendo vedada a complementação posterior do valor, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC.

4. A juntada de guia com
recolhimento simples
consubstancia ato processual ineficaz,
uma vez que determinada a sua realização em dobro.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a deserção se configura pela ausência do recolhimento correto e tempestivo do preparo, não sendo admitida sua complementação extemporânea.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“
1
. Não é possível
a
complementação do preparo recursal recolhido a menor, mesmo que dentro do prazo fixado, confo
r
me proibição expressa no art. 1.007, § 5º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, caput, §§ 4º e 5º
;
Lei n. 11.077/2020
;
Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2074845/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 28.08.2023; TJMT, N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo i
nterno interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

em desfavor de decisão monocrática lançada no ID: 311273361, proferida por este Relator, que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a decisão anterior, que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, porquanto não recolhido o preparo recursal, na forma do art. 1.007,
caput
, e § 4º, do Código de
Processo Civil (ID: 315692368).

Em síntese, sustenta o agravante que
o despacho que determinou o recolhimento do preparo em do
bro foi p
roferido
em 18/08/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil seguinte (19/08/2025), findando-se apenas em 25/08/2025, conforme a regra de contagem prevista no art. 224 do CPC.

Afirma que, em 20/08/2025, ou seja, ainda no curso do prazo legal,
foi proferida
decisão monocrática que declarou o recurso deserto
, com base na ausência de recolhimento do
preparo em dobro
. Nesse sentido, aduz que a decisão monocrática foi

prematura
, uma vez que o prazo legal para
cumprimento da determina
ção ainda estava em curso, constituindo-se
em violação ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Assevera que o pagamento anteriormente realizado em 15/08/2025, com juntada em 18/08/2025, referia-se ao preparo regular do agravo, não se confundindo com o preparo complementar determinado posteriormente no mesmo dia, bem como que o prazo autônomo para cumprimento da determinação de recolhimento em dobro deveria ser respeitado, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC.

Ao final, requer o
provimento do
a
gravo
i
nterno para reformar a decisão monocrática e afastar o reconhecimento da deserção
, determinando-se o
regular processamento do
recurso de a
gravo de
i
nstrumento, com apreciação do mérito recursal
.

O recu
rso é
tempestivo (ID: 315739857)
.

Embora tenha sido regularmente intimada (ID: 315739863), a agravada não apresentou contrarrazões recursais (ID: 322014862).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A,
§1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

T
rata-se de recurso de agravo i
nterno interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

em desfavor de decisão monocrática lançada no ID: 311273361, proferida por este Relator, que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo agravante e manteve a decisão anterior, que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, porquanto não recolhido o preparo recursal, na forma do art. 1.007,
caput
, e § 4º, do Código de Processo Civil.

A seguir, apresenta-se excerto da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
(ID: 308333381) e da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID: 311273361). Confira-se:

“(...)
Como cediço, incumbe ao recorrente emitir e efetuar o pagamento da guia de preparo recursal e, ainda, proceder à juntada aos autos no prazo má
ximo de 48 horas (quarenta e oito horas), conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.
O c. STJ, inclusive, já consolidou o entendimento de que os prazos fixados em horas se contam de
minuto a minuto
, conforme estabelece o a
rt. 132, § 4º, do Código Civil de 2002.

Nesse contexto, caso o recorrente não observe o referido prazo, devera proceder ao recolhimento em dobro do preparo recursal, como prescrito pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo vedada a complementação do preparo. Ve
jamos:

(...)

Dessa maneira, não tendo promovido o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente
intimado

para
tanto, deve ser aplicada a
penalidade prevista no art. 1.007,
caput
, do CPC, resultando no não conhecimento da peça recursal.

A propósito, cita-se a assente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...
)

Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado desta
Eg
. Corte Esta
dual:

(...)

Diante do exposto
, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c Súmula 568/STJ,
NÃO CONHEÇO

do recurso de agravo de instrumento interposto, porquanto não recolhido o preparo recursal na forma do art. 1.007,
caput,
e § 4º, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 308333381)

“(...)
De proêmio, considerando que a decisão questionada foi proferida monocraticamente, os presentes embargos de declaração também devem ser decididos de forma monocrática, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC.

Pois bem. Sem
delongas, não assiste razão o embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

No caso em apreço, não se ve
rifica a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no dispositivo legal invocado. A decisão embargada é clara ao consignar que, intimado a efetuar o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o agravante apresentou guia de recolhimen
to em valor simples, deixando de atender à determinação expressa do despacho judicial anterior.

O embargante sustenta que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento teria sido proferida de forma prematura, sob o argumento de que o prazo para recol
himento do preparo em dobro ainda não havia se esgotado. Tal alegação, entretanto, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, o despacho de ID 307610883, datado de 18/08/2025, intimou o agravante a realizar o pagamento do preparo
em dobro, no prazo de cinco dias úteis,
sob pena
de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, §4º, do
CPC. Não obstante, a própria serventia certificou que, em 15/08/2025, foi juntado o comprovante de recolhimento (ID 307732852), em valor simples, e não em
dobro, como determinado.

Assim, ainda que o prazo legal estivesse em curso,
a
realização de preparo em quantia inferior ao devido consumou a preclusão, esgotando-se a oportunidade de correção da irregularidade.

Ressalte-se que não há possibilidade de compl
ementação posterior do valor recolhido a menor, consoante previsão expressa do §5º do art. 1.007 do CPC, entendimento este igualmente pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

(...)

Logo, o prazo para pagamento em dobro se encerrou
no momento da prática do ato processual ineficaz, isto é, com a juntada do comprovante de pagamento simples. Assim, não subsiste a alegação de prematuridade, pois a conduta processual adotada pela parte, ao optar por recolher indevidamente o preparo, prod
uziu efeitos jurídicos
consumativos
, tornando incabível novo recolhimento em valor correto após esse marco.

Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanada, mas apenas a insatisfação do embargante com
a decisão proferida, o que não justifica o manejo dos embargos de declaração.

Destaca-se que o recurso de embargos se destina ao esclarecimento ou aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidid
a, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humbert
o Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Portanto, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, raz
ão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

(...) (ID: 311273361)

A referida decisão monocrática, que reje
itou os embargos de declaração
,
foi impugnada
no vertente
agravo interno, no qual, inconformado, pugna o agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo

do
agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

O agravante insiste que
a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento
foi

prematura
, u
ma vez que o prazo legal para cumprimento da determinação
de recolhimento do preparo em dobro
ainda estava em curso, constituindo-se
em violação ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à jurisdição
.

Contudo, os fundamentos
trazidos no presente agravo
interno
não inovam em relação à
quilo que já foi exaustivamente analisado na decisão agravada e reiterado na decisão que rejei
tou os embargos de declaração.

Como restou claramente assentado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento,
incumbe ao recorrente emitir e efetuar o pagamento da guia de preparo recursal e, ainda, proceder à juntada aos autos no prazo máximo de
48 horas (quarenta e oito horas), conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, já consolidou o entendimento de que os prazos fixados em horas se contam de
minuto a minuto
, conforme estabelece o art.
132, § 4º, do Código Civil
.

Nesse contexto, caso o recorrente não
observe o referido prazo, deverá
proceder ao recolhimento em dobro do preparo recursal, como prescrito pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo vedada a complementação do
preparo

Extrai-se dos autos que
, apesar de regularmente intimado para o recolhimento em dobro do preparo recursal,
conforme determinado no despacho de ID: 307610883,
o agravante efetuou o pagamento
apenas na for
ma simples
,
em total descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, não tendo promovido
o pagamento e a juntada d
o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para tanto, deve ser aplicada a p
enalidade prevista no art. 1.007,
caput
, do CPC, resultando no não conhecimento da peça recursal.

A propósito,
é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

(...)
3
. Ademais, a jurisprudência do STJ assentou que a parte recorrente
comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo ou ser beneficiário da justiça gratuita, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e d
entro do prazo estipulado
.
4.
Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo

e/ou comprovação de ser beneficiária da justiça gratuita,

e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso
.

Incidência da Súmula n. 187/
STJ
.
Agravo
interno
não conhecido
.”(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2074845 SP 2022/0047428-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) (
g.n
)

Dessa forma, verifica-se que não assiste razão ao agravante ao alegar que
decisão que não conheceu do agravo de instrumento teria sido proferida de forma prematura, sob o argumento de que o prazo para recolhimento do preparo em dobro ainda não havia se esgotado.

Ainda
que o prazo legal estivesse em curso, a realização de preparo em quantia inferior ao devido consumou a
preclusão
, esgotando-se a oportunidade de correção da irregularidade.

Ressalte-se que não há possibilidade de complementação posterior do valor recolhido a menor, consoante previsão expressa do §5º do art. 1.007 do CPC, entendimento este igualmente pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

“(...)
1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é permitido à parte recorrente complementar o preparo
, em caso de depósito a menor,
após determinação de seu recolhimento em dobro
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar
o julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2044410 SP 2022/0397196-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023) (
g.n
)

Logo, o prazo para pagamento em dobro se encerrou no momento da prática do ato processual ineficaz, isto é, com a juntada do compr
o
vante de pagamento simples.
Dessa forma
, não subsiste a alegação de prematur
i
dade, pois a conduta processual adotada pela parte, ao optar por recolher indev
i
dame
n
te o preparo, produziu efeitos jurídicos
consumativos
, tornando incabível novo recolhimento em valor co
r
reto após esse marco.

Por fim, importante registrar que o fato
do
pagamento da guia ter sido realizado em 15/08/2025, tal como mencionado pelo agravante, não afasta a deserção do recurso,
uma vez que a juntada do comprovante de pag
a
mento aos autos somente foi realizada no dia 18/08/2025, ou seja, após o decurso do prazo inicial de 48 horas. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

(...) “1.
O comprovante do preparo recursal deve ser juntado aos autos no prazo de 48horas após a interposição do recurso, conforme exigência legal e regulamentar.

2
. A ausência de juntada do preparo no prazo impõe o recolhimento em dobro, sendo vedada a simples complementação. 3.
A ausência de recolhimento em dobro, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso.
4. A observância das regras formais de admissibilidade recursal não configura cerceamento de defesa ou formalismo indevido quando respeitados os princípios do contraditório e da cooperação processual.”

(...) (N.U 1028507-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Desta feita, é evidente que o agravante apenas reitera seu inconformismo com decisão já adequadamente funda
mentada, buscando rediscutir a matéria decidida, o que não se coaduna com a natureza do recurso manejado.

Sendo assim
, deve ser mantida a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, consequentemente, manteve a decisão anterior q
ue não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
recurso de a
gravo
i
nterno e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025